Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704912-41.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, GPLAN SERVICOS LTDA RECORRIDO: APECE SERVICOS GERAIS LTDA D E S P A C H O Manifestem-se as partes acerca do despacho de ID 64708481, no prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator